Tribunal: TJMT
Processo: 0010145-39.2013.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
0010145-39.2013.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(CONVOCADA)
,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL
(CONVOCADO)
]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELADO), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A - CNPJ: 03.538.634/0003-52 (APELADO), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A - CNPJ: 03.538.634/0003-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP E NÃO CONHECERAM DO RECURSO INTERPOSTO PELA COLONIZADORA SINOP S/A. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O
RELATOR
,

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR,
O
1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(CONVOCADO
),
E
A
2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C MEDIDA CAUTELAR. TOMBAMENTO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. IMÓVEL “O COLONIAL”. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVERES DE PRESERVAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO
.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP DESPROVIDO.

RECURSO DA COLONIZADORA SINOP S/A NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Ministério Público, Município de Sinop e Colonizadora Sinop S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública, impondo obrigações de preservação, restauração e reconstrução do imóvel tombado “O Colonial”, com condenação dos réus ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais coletivos e, ainda, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Vitale Industrial Norte S/A e extinção do feito em relação a ela, com base no art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões principais em discussão:

(i) corrigir erro material quanto à forma de extinção do processo no tocante à empresa Vitale;

(
ii
) analisar o dever de inscrição do imóvel em questão no Livro Tombo;

(
iii
) verificar a adequação do valor fixado a título de dano moral coletivo;

(
iv
) avaliar a responsabilidade do Município de Sinop, a legalidade da intervenção judicial e a legitimidade da condenação por omissão no dever de preservação.

III. Razões de decidir

3. Constatado erro material quanto à extinção do processo em relação à empresa Vitale Industrial Norte S/A, que deve ser sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), conforme expressamente consignado nos fundamentos da sentença.

4. Embora o bem esteja declarado como de valor histórico-cultural pela Lei municipal no 971/2007, a eficácia plena do tombamento exige a inscrição formal no Livro Tombo, nos termos do art. 1o, § 1o, do Decreto-Lei no 25/1937.

5. A indenização fixada em primeiro grau, no valor de R$ 100.000,00, mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo desnecessária sua majoração.

6. A sentença não violou o princípio da separação dos poderes, pois limitou-se a assegurar o cumprimento de deveres constitucionais de proteção ao patrimônio cultural, diante da omissão administrativa do Município.

7. Legítima a determinação judicial para que o Município de Sinop se abstenha de realizar despesas não essenciais enquanto perdurar o descumprimento da ordem judicial, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

8. A apelação da Colonizadora Sinop S/A é intempestiva e não deve ser conhecida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

10. Recurso do Município de Sinop desprovido.

11. Recurso da Colonizadora Sinop S/A não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC, deve ser expressamente consignada no dispositivo da sentença.

2. A declaração de valor cultural por lei municipal exige, para eficácia plena do tombamento, a inscrição formal do bem no Livro Tombo.

3. A indenização por dano moral coletivo deve observar a gravidade da lesão, a relevância do bem jurídico afetado e a função preventiva da responsabilidade civil.

4. A imposição judicial de medidas de preservação do patrimônio cultural diante da omissão do ente público não viola o princípio da separação dos poderes.

5. É legítima a determinação judicial de restrição a gastos públicos não essenciais como forma de assegurar o cumprimento de decisões relacionadas à proteção do patrimônio histórico-cultural."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Sinop, Colonizadora Sinop S/A e Vitale Industrial Norte S/A
, visando à
tutela do patrimônio histórico-cultural representado pelo imóvel denominado “O Colonial”,
situado no Setor Residencial Norte do Município de Sinop e formalmente tombado pela Lei Municipal no 971/2007.

Narra o autor que o bem,
um dos primeiros edifícios erguidos no território municipal, dotado de expressivo valor histórico, encontrava-se em acentuado estado de degradação e abandono
, o que motivou o pleito de efetivação do tombamento mediante inscrição no Livro Tombo, restauração e reconstrução fiel da edificação, adoção de medidas de conservação e uso público, além da condenação solidária dos requeridos ao pagamento de danos morais difusos.

No curso da instrução foram deferidas medidas cautelares, realizadas inspeções técnicas, juntados documentos históricos e elaborado parecer por historiador municipal. Realizou-se audiência de composição, na qual as partes pactuaram etapas para elaboração de memoriais, projetos e cronograma de obras, tendo sido posteriormente constatado o descumprimento substancial dessas obrigações.

Sobreveio sentença
que, inicialmente,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Vitale Industrial Norte S/A, extinguindo o processo em relação a ela
com fundamento no art. 485, VI, do CPC. No mérito,
julgou parcialmente procedentes os pedidos do Ministério Público
, determinando
o cumprimento integral das obrigações assumidas em audiência
, inclusive a
elaboração de alocação arquitetônica, projetos executivos e a reconstrução do imóvel “O Colonial” em sua semelhança original
, impondo ainda diversas obrigações positivas e negativas típicas do regime jurídico do tombamento.
Condenou o Município de Sinop e a Colonizadora Sinop S/A ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais difusos
, rateados em partes iguais, confirmou a medida cautelar e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado,
o Ministério Público interpôs apelação
alegando
, em preliminar, erro material e contradição interna na sentença
, por haver simultaneamente declarado a extinção sem resolução de mérito quanto à Vitale e, ao final, proclamado a extinção com resolução de mérito. No
mérito
, sustenta a
necessidade de majoração dos danos morais difusos, a determinação expressa de inscrição do imóvel no Livro Tombo e o reconhecimento de que a reconstrução deve ocorrer no endereço original
, afirmando ainda que
a responsabilidade do Município é subsidiária
, embora insuficientemente reconhecida na sentença. Requer a nulidade da decisão ou sua reforma integral.

O Município de Sinop
também apelou, sustentando, em
preliminar, carência de ação e violação ao princípio da separação dos poderes
, sob o argumento de que o
Ministério Público e o juízo interferiram indevidamente em políticas públicas e na gestão orçamentária.
No mérito, afirma
inexistir omissão administrativa e contesta a condenação por danos morais difusos, postulando sua exclusão ou, alternativamente, sua redução
.

A Colonizadora Sinop S/A interpôs apelação própria, alegando nulidade por irregularidade na intimação da sentença
,
necessidade de manutenção da empresa Vitale no polo passivo, cerceamento de defesa decorrente da ausência de esclarecimentos técnicos e de nova audiência de conciliação
, violação ao princípio da não surpresa, inadequação do julgamento antecipado e impropriedade da análise conjunta da ACP e da medida cautelar. Requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Em contrarrazões,
a Colonizadora
pugna pelo desprovimento do recurso do Município, afirmando que
este busca
indevidamente afastar responsabilidade constitucional pela proteção do patrimônio cultural. Também se manifesta pelo desprovimento do recurso do Ministério Público, defendendo a inexistência de contradição apta a ensejar nulidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de dano moral.

O
Município
, em contrarrazões à apelação da Colonizadora, afirma não possuir interesse direto na impugnação dos pedidos da empresa, limitando-se a aderir ao pleito ministerial quanto à exclusão de sua condenação no dano moral difuso.

O Ministério Público, ao contrarrazoar o recurso do Município,
refuta as preliminares de carência de ação e de violação à separação dos poderes
, afirmando que a sentença apenas determinou o cumprimento de
deveres constitucionais preexistentes
de proteção ao patrimônio cultural. Sustenta que houve
omissão deliberada do Município
na preservação do bem tombado, legitimando a
intervenção judicial corretiva
, e esclarece que essa atuação decorre de
controle de legalidade
, e não de substituição da função administrativa. No mérito, o Parquet reconhece que a
condenação do Município por danos morais coletivos deve ser revista
, por não se tratar de hipótese adequada ao ente público, pleiteando, assim, o
provimento parcial do recurso apenas para excluir tal condenação
, com a manutenção das demais obrigações de fazer impostas na sentença.

Em contrarrazões ao recurso da Colonizadora, o Ministério Público suscita a
preliminar de intempestividade
, requerendo o não conhecimento do apelo. Caso ultrapassada a preliminar, defende o
improvimento integral do recurso
, afirmando
inexistir qualquer nulidade processual
, pois a empresa foi regularmente intimada e teve ampla oportunidade de defesa. Afasta o alegado
cerceamento de defesa
, ressaltando que o processo foi devidamente instruído, e afirma a
ausência de violação ao princípio da não surpresa
. O Parquet também rebate a tentativa de reincluir a
Vitale Industrial Norte S/A
no polo passivo, enfatizando que sua
ilegitimidade passiva foi corretamente reconhecida
, uma vez que a responsabilidade pelo imóvel é exclusiva da Colonizadora. No mérito, sustenta que o
dever de reconstrução decorre da lei e de compromisso assumido pela própria Colonizadora
, estando comprovada a relevância histórica do imóvel.

Requer, ao final, o
não conhecimento da apelação da Colonizadora
e, caso conhecida, seu
total desprovimento
, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça, em primeiro parecer,
opinou pela remessa do feito ao NUPEMEC para tentativa de conciliação
, diante da natureza do litígio e da existência de obrigações técnicas de longa duração.

Restando infrutífera a tentativa conciliatória,
emitiu novo parecer, opinando pelo provimento parcial
do recurso do Ministério Público, pelo
desprovimento
do recurso do Município e pelo
não conhecimento
da apelação da Colonizadora, diante de sua intempestividade e da ausência de nulidade processual relevante.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA STEFANY GOMES DE OLIVEIRA, OAB
/SP 426240.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DES. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T
O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se
de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Município de Sinop e pela Colonizadora Sinop S/A
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública cumulada com Medida Cautelar Incidental Inominada, por meio da qual o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca
julgou parcialmente procedentes os pedidos ministeriais relacionados à preservação, reconstrução e fruição pública do imóvel histórico denominado “O Colonial”
, além de extinguir o feito, sem resolução de mérito, em relação à empresa Vitale Industrial Norte S/A e condenar os demais réus ao pagamento de danos morais coletivos.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
dos recursos interpostos pelo Ministério Público e pelo Município de Sinop.
Quanto à apelação da Colonizadora Sinop S/A, não a conheço
, por
intempestiva
, conforme certidão ID 147374798.

Passo ao exame das teses ventiladas nos demais apelos.

Inicialmente, conforme aduz o Ministério Público em seu recurso, verifica-se que, de fato, a sentença incorreu em
erro material
ao não consignar expressamente que a
extinção do feito em relação à empresa Vitale Industrial Norte S/A se deu sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC, apesar de tê-lo afirmado no corpo da decisão. A retificação é necessária para assegurar
coerência interna e segurança jurídica
, motivo pelo qual
acolho o pleito ministerial para corrigir o dispositivo
.

No que tange ao tombamento, a Lei Municipal no 971/2007 declarou o valor histórico e cultural do imóvel “O Colonial”, mas a plena eficácia do tombamento depende da
inscrição formal do bem no Livro Tombo
, exigência expressa do art. 1o, §1o, do Decreto-Lei no 25/1937. A sentença reconheceu o tombamento, mas
não determinou a prática do ato administrativo
essencial.

Assim, é de rigor
incluir expressamente na condenação a obrigação de o Município de Sinop proceder à inscrição do imóvel no Livro Tombo
, garantindo-se a publicidade e a oponibilidade do tombamento.

Quanto ao pleito recursal de majoração da condenação por dano moral coletivo, entendo que
não assiste razão ao Ministério Público nesse ponto
.

Embora seja inegável a relevância constitucional da proteção ao patrimônio histórico-cultural e a gravidade do descumprimento das obrigações assumidas, o valor fixado pelo juízo de origem,
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A indenização por dano moral coletivo deve cumprir função
compensatória e pedagógica
, sem se converter em instrumento de punição excessiva ou desarrazoada, especialmente quando envolve ente público submetido a regime orçamentário próprio.

No caso, o montante arbitrado é suficiente para reprovar a conduta omissiva verificada e para reafirmar o dever constitucional de proteção ao patrimônio cultural, não se mostrando necessária
a
sua majoração.

Por outro lado, o recurso do Município não comporta acolhimento.

As alegações de
carência de ação
e
violação à separação dos poderes
não prosperam. A sentença não criou obrigações novas, mas apenas determinou o cumprimento de
deveres constitucionais de proteção ao patrimônio histórico-cultural
, cuja omissão restou evidenciada. A intervenção judicial, nesse contexto, constitui
controle de legalidade
, não ingerência indevida na discricionariedade administrativa.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL. NULIDADE DA CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AMPLIADO PARA 12 MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal na obrigação de reformar e manter, integralmente, o Estádio Municipal Massami
Uriu
– Estádio Gigante do Norte, no prazo de 150 dias, conforme normas técnicas em vigor, diante de graves irregularidades estruturais constatadas em vistorias da CBF e perícia do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da citação eletrônica realizada ao ente público; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide; (
iii
) determinar se há ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria discricionária e violação ao princípio da separação dos poderes; (
iv
) apurar a existência ou não de omissão estatal e situação de risco grave; e (v) fixar o prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação eletrônica do ente público é válida e eficaz, considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme a Lei no 11.419/2006 e o art. 246, § 1o-A, do CPC.

4. O julgamento antecipado da lide, diante da revelia do Município e da suficiência do conjunto probatório, não configura cerceamento de defesa nem decisão surpresa, sendo técnica legítima prevista no art. 355 do CPC.

5. A intervenção judicial para impor obrigação de fazer que assegure a segurança de equipamento público não afronta o princípio da separação dos poderes quando visa a efetivação de direitos fundamentais, como segurança e saúde, e decorre da omissão administrativa comprovada.

6. A omissão do Município de Sinop resta demonstrada pelos laudos técnicos e relatórios que evidenciam persistência de falhas estruturais graves e risco iminente à integridade física dos usuários do estádio.

7. A indisponibilidade de recursos financeiros não afasta a obrigação estatal de assegurar direitos fundamentais, não podendo ser invocada a cláusula da reserva do possível para eximir-se do cumprimento de tal dever.

8. O prazo de 150 dias fixado na sentença revela-se exíguo diante da complexidade e da dimensão das obras necessárias, sendo razoável a ampliação para 12 meses, contados do trânsito em julgado deste acórdão, sem prejuízo da adoção imediata de medidas emergenciais para garantir a segurança dos usuários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A citação eletrônica do ente público é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais, desde que garantido o acesso integral aos autos.

2. O julgamento antecipado da lide na hipótese de revelia, quando os elementos de prova forem suficientes, não configura cerceamento de defesa nem violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

3. A omissão administrativa que compromete a segurança de equipamento público autoriza a imposição judicial de obrigação de fazer, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

4. A reserva do possível não pode ser invocada para eximir o ente público de obrigações essenciais à preservação de direitos fundamentais à vida, saúde e segurança.

5. O prazo de 12 meses para cumprimento da obrigação de reforma e manutenção de estádio municipal é razoável, considerando a complexidade da obra e a necessidade de observância do planejamento orçamentário e de procedimentos licitatórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2o, 5o, caput, e 6o; CPC,
arts
. 9o, 10, 183, 246, §§ 1o-B e 1o-C, 349, 355; Lei no 11.419/2006,
arts
. 5o, § 6o, 6o e 9o; Lei no 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor),
arts
. 13 e 28.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05/03/2015; STF, RE 592581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 13/08/2015; STF, ARE 745745
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, 2a T., j. 02/12/2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.939.593/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 15/08/2022; TJ-MT, APL 00006591720158110029, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público, j. 08/10/2018.

(N.U 1007959-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025) (destaques nossos)

As demais alegações, inclusive quanto ao dano moral coletivo, restam superadas pela fundamentação já alinhavada.

Por sua vez, a apelação da Colonizadora Sinop S/A é
intempestiva
, motivo suficiente para o
não conhecimento
.

Por derradeiro, e por oportuno, registro que
a proteção do patrimônio histórico-cultural, de índole
jusfundamental
e inserida no núcleo duro da sustentabilidade constitucional
(
arts
. 23, III e IV; 216; e 225 da CF), demanda não apenas a enunciação judicial do dever de preservação,
mas a garantia de sua eficácia prática.

Nesse sentir, à luz do art. 497 do CPC, que impõe ao
julgador adotar as medidas necessárias para a obtenção do resultado específico equivalente ao adimplemento da obrigação
; do art. 536, §1o,
que autoriza a utilização de meios de coerção para assegurar o cumprimento da tutela de fazer
; e do art. 77, IV e §2o,
que impõe ao ente público o dever de cumprir prontamente as decisões judiciais
, revela-se legítima, proporcional e constitucionalmente adequada a determinação para que
o Município de Sinop se abstenha
, enquanto perdurar o descumprimento das obrigações impostas nesta decisão,
de realizar gastos públicos não essenciais
, especialmente aqueles vinculados a eventos festivos e publicidade institucional não obrigatória, preservadas, evidentemente, as despesas indispensáveis à continuidade dos serviços públicos.

Trata-se de medida excepcional, mas juridicamente necessária para assegurar a efetividade da tutela específica e impedir que omissões administrativas reiteradas convertam a jurisdição em ato meramente declaratório, garantindo a
eficácia prática da tutela judicial
conferida à proteção do bem cultural “O Colonial”.

Diante do exposto,
voto no sentido de:

a)

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para:

a.1)

reconhecer o erro material
e declarar que a extinção do processo em relação à empresa Vitale Industrial Norte S/A ocorreu
sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

a.2)

incluir a obrigação
de o Município de Sinop proceder à
inscrição do imóvel “O Colonial” no Livro Tombo
, nos termos do art. 1o, §1o, do Decreto-Lei no 25/1937;

b)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop.

c)

NÃO CONHECER
do recurso da Colonizadora Sinop S/A, por ser flagrantemente intempestivo;

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(1o VOGAL -
CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026
.